Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO MÁXIMO DE SEIS MESES. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922. CPC/2015. PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Ao contrário do entendimento adotado pelo MM. Juiz, de que o prazo de suspensão não deva superar seis meses, o certo é que a celebração de acordo extrajudicial no curso de processo de execução é prevista expressamente no art. 922 do Código de Processo Civil.
2. Assim, a norma processual determina que a execução deve ser suspensa durante o prazo concedido pelo Exequente para que o Executado cumpra voluntariamente a obrigação e, caso termine o prazo sem cumprimento do acordo, o processo retornará o seu curso.
3. No presente caso, ocorreu a suspensão do prazo por acordo entre as partes, motivo pelo qual não há que se falar em falta de interesse processual ou ausência de um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo. Ressalta-se que, ao possibilitar a suspensão do processo, a norma garante ao credor segurança jurídica quanto ao cumprimento da dívida que deu causa à demanda, de forma a viabilizar a satisfação do crédito de maneira menos onerosa ao devedor, beneficiando, assim, ambas as partes. (Acórdão 1243809, 07264097020188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Dessa forma, o processo deve prosseguir conforme determina o art. 922 do CPC.
5. Recurso provido. Sentença cassada. Unânime.